Tribunal: CARF
Processo: 16306.720531/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720531/2011-89
ACÓRDÃO
1201-007.492 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATLAS S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. NECESSIDADE DE
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
A compensação de crédito oriundo de IRRF sobre JCP exige a comprovação
de que os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação,
conforme determinam a Lei no 9.430/1996 e o regime jurídico do lucro
presumido. Inexistindo, na DIPJ/2008 (ano-calendário 2007), o registro dos
rendimentos de JCP informados na DIRF da fonte pagadora, não se
confirma a constituição do crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.492 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720531/2011-89
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão proferido pela DRJ do Rio
de Janeiro, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de declarações de compensação (fls. 02/16), nas quais
a interessada busca compensar débitos declarados de IRRF - Juros sobre Capital
Próprio do AC 2007, com créditos da mesma natureza, representado por
retenções em seu nome no montante total de R$ 499.050,00, através dos
PER/DCOMPs a seguir:
PER/DCOMP
Crédito
Débito
05794.65481.061107.1.3.06-4089
417.000,00
417.000,00
29733.39405.051207.1.3.06-4441
40.650,00
40.650,00
24218.50019.261207.1.3.06-128
41.400,00
41.400,00
Total
499.050,00
499.050,00
O pedido foi analisado pela DERAT/SP, através do Despacho Decisório de fls.
25/29, onde decidiu NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado e, por
conseqüência, NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas pela interessada.
As causas que determinaram o não reconhecimento do direito creditório foram
duas.
A primeira delas - como consta no Despacho - decorre do fato de a interessada
haver optado, no ano calendário de 2007, pela tributação com base no LUCRO
PRESUMIDO, sendo o IRRF incidente sobre Receita de Juros sobre Capital
Próprio considerado tributação definitiva, nos termos do art. 9° da Lei n° 9.249
de 26/12/95, que transcrevo:
"Art 9°. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualmente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pró rata dia, da Taxa de
juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2°. Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3°. O imposto retido na fonte será considerado:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.492 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720531/2011-89
3
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4°;
§ 4° No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados à
base de cálculo de incidência do adicional previsto no § 1° do art. 3°.
(...)" (grifos conforme consta no Despacho)
Portanto, nos termos do Despacho Decisório, como imposto de renda retido na
fonte sobre os juros sobre capital próprio foi considerado tributação definitiva,
não pode ser utilizado na compensação de débito de IRRF sobre juros sobre
capital próprio.
A segunda razão apontada para o indeferimento do pedido decorre do fato da
interessada não ter oferecido à tributação a receita de Juros sobre Capital
Próprio recebida no AC 2007 (§4°, Art. 9°, Lei 9.249 de 26/12/95).
Desta forma, a autoridade a quo não confirmou a existência do crédito de
Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre Juros Sobre Capital Próprio do
AC 2007 e não homologou as compensações pleiteadas.
Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 26/07/2011 (fl. 55), a
interessada apresentou, em 24/08/2011, a manifestação de inconformidade de
fls. 135/160, instruída com os documentos de fls. 161/182, onde requer o
reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações
efetuadas, em síntese, pelos argumentos adiante.
De início faz prévias considerações acerca dos juros sobre o capital próprio para
defender que este tipo de tributação foi inserido na legislação tributária a partir
do advento da publicação da Lei n° 9.249/95, que nos termos do seu artigo 9o
considerava definitiva a tributação do IRRF incidente sobre juros sobre capital
próprio pagos a pessoas físicas ou pessoas jurídicas não tributadas com base no
lucro real.
Prosseguindo, frisa que tal norma teve vigência apenas durante o ano 1996, mas
que, a partir do ano de 1997, com o advento da Lei no 9.430 de 1996, houve
significativa modificação desta matéria para as pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro presumido, que através do seu artigo 51 (transcrito adiante)
estatuiu que a retenção na fonte de JCP para as pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro presumido seriam consideradas antecipações:
"Art 51. Os juros de que trata o art. 9° da Lei n° 9.249. de 26 de dezembro de
'1995, bem como os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer
operações financeiras, serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado,
para efeito de determinação do imposto de retida retido.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.492 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720531/2011-89
4
Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos
de que trata este artigo será considerado como antecipação do devido na
declaração de rendimentos." (grifados no original)
Por tais razões propugna que o Despacho Decisório não merece guarida em razão
de fundamentar-se em lei que não pode ser aplicada ao caso, pois, desde 1997 já
não mais vigia a tributação definitiva, como aventa a autoridade fiscal.
Defende ainda que a autoridade fiscal não observou o princípio da verdade
material, pois pelas informações extraídas dos próprios sistemas da RFB, é
possível confirmar as retenções na fonte de IR sobre JCP.
Pela inobservância do princípio da verdade material e ainda, pelo fato do
Despacho Decisório haver se pautado em norma não mais vigente no
ordenamento jurídico, requer a sua nulidade.
Enfatiza, após transcrever o artigo 2o da Lei de Introdução ao Código Civil, ser
patente a necessidade de se aplicar ao caso em tela o disposto no artigo 51,
parágrafo único da Lei no 9.430/96, por ser mais específica do que o disposto no
inciso II, § 3o do artigo 9o da Lei no 9.249/95.
Para dar suporte às suas alegações traz aos autos doutrina e jurisprudência,
citando ainda informação contida no próprio site da RFB, em seu Manual de
Perguntas e Respostas – IRPJ, onde consta a informação de que a retenção na
fonte de IR referente ao JCP das pessoas tributadas com base no lucro presumido,
a partir de 1997, é considerada como antecipação do devido, sendo considerada
como tributação definitiva apenas durante o ano de 1996 (ver fls. 150/151).
A propósito de seu direito creditório, destaca que o próprio Regulamento do
Imposto de Renda - RIR (Decreto no 3.000/99), em seu artigo 668, assim como a
Lei n° 9.249/95, que trata do instituto do JCP, determinam a aplicação da alíquota
de 15% à retenção do IR quando do respectivo crédito ou pagamento ao
beneficiário, a título de antecipação, não havendo razão para ser indeferido o
direito creditório, por não se tratar de tributação definitiva.
Para comprovar as retenções e os pagamentos junta aos autos os comprovantes
de recolhimento de IRRF sobre JCP pela empresa Controlada - Empresa de
Transportes Atlas Ltda., referente à antecipação do devido de IR (fls. 179/181),
bem como informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora. (fl. 182).
Finaliza o seu pedido enfatizando a necessidade de declaração de nulidade do
Despacho Decisório, o reconhecimento do direito creditório e a homologação das
compensações declaradas.
A DRJ/RJO rejeitou preliminar de nulidade arguida pela Contribuinte. Assentou que
o Despacho Decisório observou o devido procedimento, descreveu adequadamente os fatos e
possibilitou o pleno exercício do contraditório. Eventual erro de enquadramento legal, por si só,
não gera nulidade se não houver cerceamento de defesa. Afastou, ainda, que “verdade material”
constitua vício formal — tratando-se de matéria de mérito sanável no julgamento.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.492 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720531/2011-89
5
No mérito, reconheceu-se que a tese de “tributação exclusiva/definitiva” do IRRF
sobre JCP para PJ no lucro presumido não subsiste desde 1997. A DRJ afirmou que assiste razão à
interessada quanto ao ponto: o art. 51, parágrafo único, da Lei no 9.430/1996 converteu a
retenção em antecipação do imposto devido, afastando a leitura de definitividade do art. 9o, § 3o,
II, da Lei no 9.249/1995. Contudo, registrou que a faculdade de compensar o IRRF de JCP é própria
das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real (art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249/1995; IN SRF
600/2005, art. 32), ao passo que, para lucro presumido, o tratamento legal é de antecipação a ser
deduzida do IRPJ devido, não de compensação cruzada cia PER/DCOMP como feito pela
Contribuinte.
A DRJ anotou, entretanto, que não poderia inovar no fundamento decisório (para
não aperfeiçoar o despacho de origem), razão pela qual não utilizou esse óbice como ratio
decidendi final.
A razão determinante do indeferimento foi outra: falta de oferecimento à
tributação das receitas de JCP no ano-calendário de 2007. Constatou-se que, na DIPJ/2008 (ano-
base 2007, linha 07 - Juros sobre o Capital Próprio, Ficha 14A), “não consta o oferecimento à
tributação das receitas no montante correspondente a R$ 3.327.000,00”, embora constassem na
DIRF da fonte pagadora. Isto é, a contribuinte adicionou a receita ao lucro presumido, como
determina o art. 51 da Lei no 9.430/1996. Assim, não homologadas as compensações e não
reconhecido o direito creditório.
No recurso voluntário, a Recorrente ataca o acórdão da DRJ sob dois eixos: (i)
nulidade do Despacho Decisório (e reflexamente do acórdão que o manteve) por fundamentação
em norma revogada e/ou inaplicável e inobservância da verdade material; e (ii) mérito,
defendendo a existência e a disponibilidade do crédito de IRRF sobre JCP (R$ 499.050,00) e o
direito de compensá-lo com os débitos informados nas três PER/DCOMPs de 2007, reiterando os
argumentos de sua Manifestação de Inconformidade.
Atacando especificamente o fundamento da DRJ, sustenta que ofereceu os
rendimentos à tributação (ou, subsidiariamente, requer diligência para apurar a verdade material),
invocando o dever da Administração de instruir o feito com elementos de seus próprios sistemas.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 18/06/2020 (fl.
243) e apresentou o seu Recurso Voluntário em 20/07/2020 (fl.245), em meio à suspensão dos
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.492 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720531/2011-89
6
prazos na pandemia de COVID191. Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2
DIREITO
No recurso voluntário julgado, a Recorrente reitera literalmente todo o teor de sua
manifestação de inconformidade, repetindo, inclusive, alegações sobre o ponto no qual a decisão
de origem lhe foi favorável – reconhecimento de que a retenção do IRRF em juros sobre capital
próprio para lucro presumido não era definitiva no ano-calendário em análise. Na maior parte do
tempo, insiste que a própria DRJ reconheceu a existência e comprovação das retenções, de modo
que seu crédito não poderia ser negado.
No entanto, como dito no relatório, a razão final que motivou o indeferimento da
compensação discutida não foi a ausência de prova das retenções, mas o não oferecimento dos
rendimentos correspondentes à tributação e, a esse respeito, a Recorrente apena afirma o
seguinte:
77. Ocorre que, o rendimento foi oferecido à tributação, conforme prova dos
autos e de acordo com as obrigações acessórias apresentadas pela Recorrente no
ano de 2007.
78. Caso haja dúvida sobre esse ponto, deverá ocorrer diligência para apuração da
verdade dos fatos.
79. Diante do exposto, com a prova dos autos, não resta alternativa senão o
deferimento integral do crédito tributário vinculado aos presentes autos.
Compulsando os autos, identifica-se que a peça de manifestação de inconformidade
não foi juntada em sua íntegra, tendo sido cortada na página 22, com a juntada dos documentos
comprobatórios na sequência. Entretanto, pelo teor do recurso voluntário, percebe-se que esse
corte não causa prejuízos à análise e que os únicos documentos juntados com a manifestação de
inconformidade foram os DARFs de recolhimento do IRRF pela controlada e o comprovante anual
de rendimentos.
Verificando a DIPJ juntada pela Autoridade fiscal, confirma-se a constatação da DRJ
de que os rendimentos que originaram o IRRF não foram oferecidos à tributação, visto que:

Na fl. 23 consta a DIRF da fonte pagadora, informando um rendimento bruto
total de R$ 3.327.000,00 e imposto retido no montante de R$ 499.050,00 –
valor pleiteado nestes autos;

1 A Portaria RFB no 4105 de 30/06/2020 prorrogou a suspensão de prazos promovida pela Portaria RFB no 543, de
20/03/2020 até 31/08/2020.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.492 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720531/2011-89
7

Nas fls. 19 e 20 constam as fichas de apuração do IRPJ da Recorrente no ano-
calendário de 2007 e, de fato, a linha 07 – Juros Sobre Capital Próprio está
zerada em todos os trimestres.
Não há, portanto, prova, nem mesmo indício de que os rendimentos foram
oferecidos à tributação, de modo que também não se justifica a conversão do julgamento em
diligência.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 278
DF CARF MF
Original